Tribunal: STF
Processo: RE 1534425
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS Ns. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal do Juizado Especial das Fazendas Públicas de Presidente Prudente/SP:



    “Servidor Público Estadual. Agente de Segurança penitenciária. Aposentadoria especial com paridade e integralidade dos vencimentos. Direito que se lhe reconhece porquanto preenche os requisitos legais para tanto, assim os estabelecidos na legislação infraconstitucional como na própria CF, observando-se haver ingressado no serviço público antes do advento da EC 41/2003. R. sentença que se mantém por seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (art. 27 da Lei 12.153/2009). Recurso conhecido e improvido. (1020492-44.2019.8.26.0482. Colégio Recursal do Juizado Especial das Fazendas Públicas de Presidente Prudente. Segunda Turma. EDUARDO GESSE, Juiz Relator)” (e-doc. 2, fl. 10).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. Os recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 4º do art. 40 da Constituição da República e as Emendas à Constituição ns. 41/2003, 47/2005 e 103/2019.



    Asseveram que se aplica “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional estadual nº 19/20 e da lei Complementar Estadual nº 1.354/2, a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e pelas referidas normas estaduais” (fl. 5, e-doc. 12).



    Salientam que “o pleito da parte contrária de concessão de aposentadoria com integralidade não pode ser atendido, pois inconstitucional” (fl. 8, e-doc. 40).



    Assinalam que “a paridade somente é garantida se o servidor preencher as regras de transição dos arts. 3, 6 e 6-A da EC nº 41/03 e art. 3 da EC 47/05, ambos com redação anterior á EC nº 103/109” (fl. 8, e-doc. 40).



    Ressaltam que, “pelos mesmos fundamentos já explicitados acima, a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria. incluindo a paridade. Ou seja, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, 8º, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 40).



    Sustentam que o valor da aposentadoria do servidor público deve ser “calculado de acordo com o valor das contribuições, baseadas estas na remuneração do nível ou classe exercidos pelo período de cinco anos anteriormente à data da aposentação, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e autoria do sistema previdenciário” (fl. 18, e-doc. 12).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. A Turma Recursal de origem deu provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 1.109 da repercussão geral, nestes termos:



    “Agravo Interno – Decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário – Tema nº 1.109, referente ao servidor policial civil. Recurso visando discutir regras aplicáveis aos agentes de segurança penitenciária. Distinção relevante, em face da diferenciação ds regras previdenciárias das duas classes – Agravo provido” (fl. 2, e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal manteve a sentença de primeiro grau, da qual se extrai os seguintes fundamentos: 



    “Por fim, também guarda procedência o pleito para que a aposentadoria da parte autora ocorra na classe em que se encontrar no momento de sua aposentadoria, independentemente de contar com cinco anos nessa classe. 



    Obtempere-se que cargo e classe são conceitos distintos. Cargo é o conjunto de atribuições acometidas a um servidor, ao passo que classe é apenas um dos degraus de acesso na carreira. Com efeito, o que o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal exige é tempo mínimo de 
5 Anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, não exige esse mesmo prazo para a classe” (fl. 6, e-doc. 10 ).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.423, Tema 578, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “I - Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; 



    II - Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor” (DJe 25.11.2020).



    Nessa linha, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência, fixando tese de repercussão geral de que, “para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe” (RE 
n. 1.322.195-RG, Tema 1.207, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE 
n. 1.362.027/SP, Relatora a Ministra Cármen lúcia, DJe 12.4.2022; RE 
n. 1.559.562/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2025; RE 
n. 1.508.862/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.9.2024; RE n. 1.453.973/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 4.9.2023; e RE 
n. 1.497.513/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 29.8.2024.



    O decidido pela Turma Recursal de origem harmoniza-se com as teses fixadas no Tema 578 da repercussão geral e a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, ao considerar que o requisito de cinco anos para aposentadoria, previsto no inc. IV do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, será preenchido no cargo em que se deu o provimento originário, e não nas diversas classes dispostas na legislação regente da carreira do servidor público.



    6. Na análise da situação fático-jurídica do processo, a Turma recursal adotou os fundamentos da sentença, julgou procedente ação ajuizada pelo agente de segurança penitenciária, pelos seguintes motivos:



    “Busca o autor, servidor público no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, que lhe seja reconhecido o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, informando ter ingressado no serviço público em 05/10/1990, contando atualmente com mais de 24 anos de serviço (fls. 42/43).



    Defendendo ter preenchido os requisitos previstos na LC 1.109/10, acredita fazer jus à integralidade com paridade de vencimentos nos termos da EC 41/2003.



     (...)



    Pelo que se extrai das certidões de fls. 42/43, contava o autor com mais de 20 anos de efetivo exercício no cargo de ASP e mais de 30 anos de contribuição. 



    Tendo ingressado no serviço público antes da EC 41/2003, não lhe é exigido o requisito de idade mínima.



    (...)



    Pelo que se extrai das certidões de fls. 42/43, contava o autor com mais de 20 anos de efetivo exercício no cargo de ASP e mais de 30 anos de contribuição. Tendo ingressado no serviço público antes da EC 41/2003, não lhe é exigido o requisito de idade mínima. 



    Sólida jurisprudência já foi firmada no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que se preenchido os requisitos da legislação em referência fará jus o servidor à aposentadoria com paridade e integralidade.



    (...)



    Pelo que se extrai das certidões de fls. 42/43, contava o autor com mais de 20 anos de efetivo exercício no cargo de ASP e mais de 
30 anos de contribuição. 



    Tendo ingressado no serviço público antes da EC 41/2003, não lhe é exigido o requisito de idade mínima. Sólida jurisprudência já foi firmada no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que se preenchido os requisitos da legislação em referência fará jus o servidor à aposentadoria com paridade e integralidade.



    (...)



    Destarte, constatado que a parte autora atendeu aos pressupostos legais para aposentadoria especial, bem como das regras de transição para fins de integralidade e paridade remuneratória, a procedência dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. 



    Por todo exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pleito contido na inicial para determinar a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO a conceder ao autor MAURILHO MARQUES, a aposentadoria especial, respeitando a integralidade e paridade de vencimentos/proventos. Por via de consequência, extingo o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC” (fls. 2-7, e-doc. 10 - grifos nossos).



    Para rever os fundamentos de fato e de direito adotados pelas instâncias do Juizado Especial estadual seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais ns. 1.109/2010 e 1.354/2020 e Emenda Constitucional estadual n. 19/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.142.154-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Integralidade e paridade. Leis estaduais. Súmulas 279 e 280/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos 
seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da 
legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 
IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.543.876-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.7.2025).



    Nada há a prover sobre as alegações dos recorrentes. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora